Tribunal: TJBA
Processo: 0556980-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556980-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, ANA LUISA SILVA MARTINS, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

APELADO: IVAN MEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA NO PJE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - SPE e NOVA DIMENSÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra acórdão que, nos autos da Apelação Cível nº 0556980-67.2015.8.05.0001, não conheceu do recurso por intempestividade, confirmando decisão monocrática. Alegam omissão, contradição e obscuridade quanto à análise do documento ID. 52277427, à alegada falha técnica no sistema PJe e à suspensão do prazo recursal, requerendo o conhecimento do apelo e concessão de efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à tempestividade do recurso de apelação, à suposta falha técnica no sistema e à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; (ii) definir se os embargos opostos têm caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente o documento
ID. 52277427
e afastou a alegação de falha técnica no sistema PJe, concluindo que não há prova idônea de erro sistêmico que justifique a prorrogação do prazo recursal nos termos do art. 224, § 1º, do CPC.

A data de interposição do recurso de apelação — ainda que considerada como sendo 01/10/2020 — não excluiu a sua intempestividade, tendo em vista que o prazo recursal encerrou-se em 30/09/2020.

A alegação de falha técnica não restou comprovada por documento hábil, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão que levou à tempestividade do recurso.

Os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, pois visam reabrir a discussão já exaustivamente enfrentada no Acórdão e na decisão anterior, o que justifica a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

A ausência de comprovação idônea de falha técnica no sistema PJe excluiu a possibilidade de prorrogação do prazo recursal prevista no art. 224, § 1º, do CPC.

Embargos de declaração opostos com intenção manifestamente protelatório autorizam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 224, § 1º.

Jurisprudência relevante relevante
: Não há menção a circunstâncias específicas no julgado analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06